Tribunal: STF
Processo: RE 1584407
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 95, fl. 7):

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA COMPELIR O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ A FORNECER MEDICAMENTO A PACIENTE NECESSITADA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PELO MUNICÍPIO. NÃO COMPARECIMENTO DA PACIENTE PARA RETIRÁ-LO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A PERDA DO OBJETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PARA QUE O JUÍZO DECIDISSE SE O ESTADO DEVERIA RESSARCIR O GASTO FEITO. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM QUE O MUNICÍPIO ALEGOU SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA E A NECESSIDADE DE O ESTADO COMPOR A LIDE EM FACE DA TESE JURÍDICA DO TEMA 793/STF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSA PARTE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO DESPICIENDA DIANTE DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO RESSARCIMENTO DO QUE O MUNICÍPIO DESPENDEU PARA ADQUIRIR O MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO À TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE NOS PRÓPRIOS AUTOS. QUESTÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA ENTRE OS INTERESSADOS NA VIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Opostos embargos de declaração (Doc. 97), foram rejeitados (Doc. 98).
No Recurso Extraordinário (Doc. 100), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, CF/1988, o MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ aponta violação aos artigos 23, II; 102, III, “a”; 109, I; 196; 197; e 198, I, da CF/88, bem como ao Tema 793 da repercussão geral. 
Alega, em suma, que os entes públicos não devem ser obrigados a fornecer todo tipo de tratamento aos usuários do sistema, mas apenas aqueles especificados na política pública de sua responsabilidade, e que a medida deferida não é de responsabilidade do ente municipal.
Sustenta a necessidade de ressarcimento, pelo ESTADO DE SANTA CATARINA e pela UNIÃO, dos valores referentes aos medicamentos disponibilizados, tendo em vista que o seu fornecimento é de responsabilidade daqueles entes.
Assim, requer o provimento do presente recurso “objetivando direcionamento aos Entes responsáveis pelo cumprimento da obrigação, (...) o seu ressarcimento, visto se tratar de medicamentos padronizados para a União Federal e com operacionalização pelo Estado de Santa Catarina (...), o que respeita e observa os ditames do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 100, fl. 3). 
Em seguida determinou-se, na origem, o sobrestamento do RE até o julgamento do Tema 1234 da repercussão geral (Doc. 103).
Após o julgamento de mérito do referido precedente paradigma, os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (Doc. 108), ocasião em que o acórdão recorrido, em juízo parcialmente positivo de retratação, reformou “parcialmente o acórdão anteriormente proferido, reconhecendo, em caráter declaratório, o direito do Município de Balneário Camboriú ao ressarcimento administrativo dos valores eventualmente suportados no cumprimento da obrigação judicial de fornecimento dos medicamentos Risperidona e Primidona, perante a União e o Estado de Santa Catarina” (Doc. 109, fl. 11). 
Em seguida, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 110).
É o relatório. Decido.

O cerne da controvérsia se refere à responsabilidade pelo fornecimento e, consequentemente, pelo ressarcimento das despesas já realizadas pelo ente municipal, em razão da determinação judicial de fornecimento dos medicamentos PRIMIDONA e RISPERIDONA, ambos com registro na Anvisa.
Ambos os medicamentos estão incluídos nas políticas públicas do SUS, sendo que o medicamento PRIMIDONA está inserido no Grupo 2 do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica; enquanto o medicamento RISPERIDONA está inserido no Grupo 1B do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (Disponível em: https://ads.saude.gov.br/servlet/mstrWeb?src=mstrWeb.3140&evt=3140&documentID=642B02B14CCFA8D7D876F3A50C77313B&Server=SRVBIPDF03&Port=0&Project=DMBnafar&).
O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, condenado ao fornecimento dos referidos medicamentos, sustenta que a responsabilidade deveria ser imputada à UNIÃO e ao ESTADO DE SANTA CATARINA, com a consequente determinação de ressarcimento dos valores despendidos.
Esta CORTE apreciou a questão posta em debate no julgamento do Tema 6-RG (RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO), e do Tema 1.234-RG (RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES), bem como consolidou seu entendimento nos enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61, que assim estabelecem:

“SV 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”

“SV 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

O Plenário da CORTE, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:
 
“I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” 

Ocorre que, após, na Sessão Virtual finalizada em 13/12/2024, a CORTE, no ponto de interesse, acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela União, “tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”.
Desse modo, considerando que a presente ação foi ajuizada em 12/12/2016 (Doc. 3), data anterior à data de publicação da ata de julgamento do Tema nº 1234-RG (19/9/2024), devem ser mantidas a ação perante a Justiça Comum e a obrigação atribuída ao MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ.
Fica ressalvado, de toda forma, que o MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ poderá buscar o posterior ressarcimento do que houver despendido, nos termos da tese estabelecida no Tema 1234-RG, por meio de ressarcimento fundo a fundo.
Esse direito foi expressamente ressalvado pelo Tribunal de origem, quando do exercício de juízo de retratação em relação ao Tema 1234-RG (Doc. 109, fl. 10):

“Não obstante a repartição constitucional e infraconstitucional de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, consagrada nos arts. 23, II, e 198 da Constituição da República, bem como nos arts. 6º, 7º e 17 da Lei n. 8.080/1990, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de responsabilização solidária dos entes federativos, em nome da efetividade do direito fundamental à saúde (CF, art. 6º c/c art. 196), sobretudo quando a omissão de um deles compromete a integralidade da prestação assistencial.
Todavia, tal responsabilização não afasta o direito de regresso do ente municipal em desfavor da União ou do Estado, conforme o caso, nos moldes do que dispõe o art. 35, inciso VII, da Lei n. 8.080/1990, que assegura ao ente que suportar o ônus financeiro decorrente da execução de ações ou serviços de competência de outro ente federativo o direito ao ressarcimento, mediante procedimento administrativo próprio. 
Assim, ainda que o Município de Balneário Camboriú figure como responsável imediato pelo cumprimento da obrigação de fazer delineado no presente processo, consistente no fornecimento dos medicamentos pleiteados na vestibular, porque, diante da solidariedade de obrigação, foi o único acionado, assiste-lhe o direito de buscar, na via administrativa, o reembolso das despesas eventualmente suportadas, em consonância com os princípios da cooperação federativa e da repartição equitativa de encargos no âmbito do SUS.
(...)
Diante de todo o exposto, e considerando que a decisão revisanda já consignou, de forma expressa, que a controvérsia atinente à repartição de encargos entre os entes federativos deve ser resolvida na esfera administrativa, impende reconhecer, ainda que em caráter meramente declaratório, o direito do ente municipal demandado ao ressarcimento dos valores despendidos no cumprimento da obrigação judicial imposta nos presentes autos. 
Tal reconhecimento decorre, por um lado, da moldura normativa delineada no art. 35, inciso VII, da Lei n. 8.080/1990, que assegura ao ente federado que suportar encargos financeiros decorrentes da execução de ações judiciais ou serviços de competência de outro ente o direito à compensação administrativa; e, por outro, da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 da sistemática da repercussão geral, especialmente em seu item 6.1, que impõe ao magistrado o dever de identificar, com precisão, o ente responsável pelo fornecimento do medicamento, conforme os critérios pactuados no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite (CIT). 
Assim, o acórdão revisando há de ser reformado parcialmente apenas para declarar que o Município de Balneário Camboriú, compelido ao fornecimento dos fármacos Risperidona e Primidona, preserva o direito de buscar, na via administrativa própria, o ressarcimento, "Fundo a Fundo", dos valores eventualmente suportados, perante a União e o Estado de Santa Catarina, conforme o regime jurídico aplicável a cada medicamento e os princípios da cooperação federativa e da repartição equitativa de encargos no âmbito do Sistema Único de Saúde.”

O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta, devendo ser mantido.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente